Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-12.2019.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000421-12.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HUDSON CORDEIRO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAATIBA. EXONERAÇÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADA. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DIREITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta por servidor público efetivo reintegrado ao cargo após exoneração determinada judicialmente em 2011 e posteriormente anulada por decisão de 2016. O autor, aprovado em concurso público do Município de Caatiba (Edital nº 001/2001), pleiteia o pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento (2011 a 2016), bem como reparação por danos morais em razão da privação de sua fonte de sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o servidor público reintegrado ao cargo por força de decisão judicial tem direito à percepção das parcelas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido; e estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente da exoneração judicial posteriormente anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor reintegrado por anulação de ato exoneratório tem direito ao pagamento das parcelas remuneratórias referentes ao período de afastamento, incluindo vencimentos, 13º salário e férias proporcionais, como consequência lógica da reintegração ao cargo público.

A jurisprudência reconhece que, uma vez declarada a nulidade da exoneração, impõe-se o restabelecimento integral da situação funcional e patrimonial do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e continuidade do serviço público.

A privação arbitrária do exercício do cargo e da remuneração acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
), dada a violação à dignidade da pessoa humana e à estabilidade funcional, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, exercendo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização civil.

A atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar a EC nº 113/2021, que instituiu a aplicação exclusiva da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, como índice único de correção e juros, razão pela qual se impõe a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público reintegrado ao cargo por força de decisão judicial tem direito à percepção das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido.

A exoneração indevida de servidor público, posteriormente anulada, configura dano moral presumido, sendo devida a correspondente indenização.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, que compreende correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; CC, art. 944; CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL: 0500890-87.2016.8.05.0103, Rel. Des. Cármem Lúcia S. Pinheiro, j. 11.02.2020; TJ-BA, Apelação: 8000360-20.2015.8.05.0109, Rel. Des. Maria de Fátima S. Carvalho, j. 15.08.2024; TJ-BA, Apelação: 8000779-60.2022.8.05.0023, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.09.2025; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8000421-12.2019.8.05.0020
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA
e Interessados
HUDSON CORDEIRO DE SOUSA E OUTRO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.